Tribunal: TJSP
Processo: 1004032-31.2017.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Processual civil. Recurso. Preparo. Assistência judiciária gratuita concedida aos autores que afastava a necessidade de recolhimento do preparo. Deserção afastada. Recurso conhecido.

Reivindicatória. Compromisso de compra e venda. Autores que pretendem a retomada do imóvel, objeto do contrato referido, em razão da falta de quitação do preço. Reconhecimento da prescrição da pretensão de

Ementa:
Processual civil. Recurso. Preparo. Assistência judiciária gratuita concedida aos autores que afastava a necessidade de recolhimento do preparo. Deserção afastada. Recurso conhecido.

Reivindicatória. Compromisso de compra e venda. Autores que pretendem a retomada do imóvel, objeto do contrato referido, em razão da falta de quitação do preço. Reconhecimento da prescrição da pretensão de rescisão do contrato em prévia demanda ajuizada pelos autores. Alteração da natureza da posse exercida pelos réus, adquirentes. Posse precária que se tornou com ânimo de dono. A demanda petitória não afasta a proteção possessória que deve ser garantida aos réus. Pretendida declaração de nulidade do compromisso de compra e venda. Questão formulada no decorrer da demanda, que deve ser dirimida em ação própria, sob pena de afronta aos princípios e garantias fundamentais. Tributos incidentes sobre o imóvel que não teriam sido pagos pelos réus. Autores que tampouco comprovaram o pagamento dos tributos. Danos emergentes não comprovados. Reparação por danos materiais não acolhida. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.